Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707983-22.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CARIMAR WALDEMAR DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 22760057, a qual foi submetida, inclusive, ao eminente Desembargador Plantonista (ID 23601039), ocasião em que restou esclarecido que o processo em comento está pautado em Sessão de Julgamento Virtual (ID 22739550), não havendo que se falar em desídia do ilustre advogado, tampouco em "remarcação de audiência", em face da total impossibilidade de comparecimento dos doutos causídicos à referida sessão. À diligente Secretaria, para prosseguimento. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador